Tribunal: TJMT
Processo: 0001575-12.2018.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001575-12.2018.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 007.533.221-37 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), LORIVAL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 177.984.851-04 (AGRAVANTE), ADENIR MEIATO - CPF: 616.551.121-04 (AGRAVADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

‘AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - USO DE DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRARIA – OFENSA PROCESSO CIVIL – ARTIGOS 9o E 10o DO CPC - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA PROCESSUAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA –
MÁ-FÉ REJEITADA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - O juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de se manifestar nos autos a respeito do assunto que será oportunamente tratado.

Desta forma, se o juiz eventualmente, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil, este
conseqüência lógica e necessária dos princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

(2) – Deve ser mantida a decisão monocrática do relator que, fazendo suas razões de decidir, em face do vicio insanável tratado, anula a sentença por cerceamento de defesa.

(3) - Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
36477483
; proferida por este relator, na
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Cumulada com Pedido de Indenização e de Tutela Provisória no 0001575-12.2018.8.11.0008
, proposta por
JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA e LORIVAL FERREIRA DE SOUZA
, em face de
ADENIR MEIATO
, dando provimento ao apelo do requerido, pare reconhecer o cerceamento de defesa nos autos e anular a sentença guerreada, afim de este possa se manifestar sobre documento juntada pelos autores em impugnação, e que o processo retome o seu curso regular.

Em suas razoes de ID.: 42787962, alega : (i)

que decisão monocrática combatida significa um atraso na prestação jurisdicional;

(ii) que foi o próprio agravado que produziu o documento

que diz não ter

tido oportunidade de impugnar; não juntando quando deveria pois contrariaria sua tese de defesa, tendo em vista da falsidade das assinaturas dos agravantes/autores;

(iii)

que o agravado reprisou os argumentos de suposto cerceamento por não ter sido intimado para

se manifestar dos novos documentos, pretendendo

a oitiva de testemunhas para demonstrar suposta novação, entretanto em momento algum contestou o conteúdo dos documentos;

Contrarrazões de ID: 44870453, rebatendo a tese recursal e pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática, e condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:
36477483
; proferida por este relator, na
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Cumulada com Pedido de Indenização e de Tutela Provisória no 0001575-12.2018.8.11.0008
, proposta por
JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA e LORIVAL FERREIRA DE SOUZA
, em face de
ADENIR MEIATO
, dando provimento ao apelo do requerido, pare reconhecer o cerceamento de defesa nos autos e anular a sentença guerreada, afim de este possa se manifestar sobre documento juntada pelos autores em impugnação.

A fim de se evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADENIR MEIATO
,
contra a sentença de ID:26143970 e 26143971, alterada pela decisão em embargos de declaração de ID:26144474, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
/MT
, na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Cumulada com Pedido de Indenização e de Tutela Provisória no 0001575-12.2018.8.11.0008, movida em seu desfavor por JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA e LORIVAL FERREIRA DE SOUZA, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:

“...Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, e de conseqüência DECLARO a rescisão do contrato havido entre as partes e DETERMINO a reversão do veiculo de fl.42 em favor dos requerentes, e desde logo DEFIRO a expedição de carta precatória a ser cumprida onde quer que esteja o bem, tendo em vista seu caráter itinerante.

Esgotados os meios de localização do bem objeto do litígio, determino a conversão da obrigação em perdas e danos, que fixo, de antemão, no montante de R$96.400,00 (noventa e seis mil e quatrocentos reais).

Ainda, CONDENO o requerido a ressarcir os lucros cessantes deixados de perceber pelos autores, que deverá ser feito em liquidação, devendo ser do total abatido o valor de R$32.750,00 (trinta e dois mil setecentos e cinqüenta reais) que já foi pago.

Esclareço que sobre o valor incidirá juros a partir da data em que deveria ser cumprida a obrigação (30/06/2016),e correção monetária desde mesma data, conforme a Sumula 43 do STJ.

Por fim, CONCEDO a antecipação de tutela de urgência pretendida pelos autores, determinando a expedição do respectivo mandado para que lhes sejam reintegrada a posse da coisa litigiosa, destacando que a concessão não importa na liberação do veiculo de sua apreensão, vez que é fato estranho a este feito, mas tão somente lhes concede a posse, devendo adotar as diligências necessárias para regularização do bem e sua liberação.

Por fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais, inclusive eventuais custas remanescentes, e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões e, na seqüência, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Juízo, sendo desnecessária nova conclusão do feito.

Com o transito em julgado, certifique-se e, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias e especial observância à CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo....”

Em suas razões de ID:2614480, 26144481,

alega :
Síntese:
(i)

que em abril de 2015 os contratante pactuaram a entrega de um bem móvel: caminhão Mercedes Benz / L 1620, com carroceria, movido a diesel, de placa AHH7891, RENAVAM 00683221841, chassi 9BM695014VB132263n, 1997/1997, cor

branca; e como respectivo pagamento, avençado no prazo de 1 ano, com recebimento de 60 (sessenta) vacas aneloradas, com peso médio de 12 arrobas cada, e 15 bezerros machos de boa qualidade, ainda que os autores entregassem o recibo e transferência do veículo somente após a quitação da obrigação do devedor; (ii) como garantia do negocio de compra e venda do bem móvel, convencionaram contrato de parceria com confissão de dívida firmado entre o requerido e terceira pessoa, Sr. Rogério Gimenez Gatto, fiador/garantidor do negocio jurídico; (iii) antes de findar o prazo entabulado entre as partes para o pagamento, foi repactuado novo negócio jurídico, com anuência dos autores, transferindo o bem móvel ao Sr. Julio César Florindo,

inclusive convertendo a forma de pagamento, sendo R$18.750,00 pelos 15 bezerros e R$93.600,00 pelas 60 vacas, além do valor de R$16.800,00, a serem pagos a título de juros em prestações mensais e sucessiva de R$2.800,00, sendo que todos os valores acima foram representados por títulos de créditos em nome do novo devedor Júlio; (iii)

que embora sabedores da ilegitimidade passiva do apelante, alegam os autores que o recorrente deixou de efetuar os pagamentos novados infringindo o pacto, dano ensejo à pretensão com objetivo de : rescindir o contrato de promessa de compra e venda de abril de 2015, reintegração da posse do bem móvel compromissado, dano emergente de R$96.400,00 acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% desde 27.06.2017 até a data da reintegração, danos morais no valor de R$20.000,00, reversão do valor de R$32.750,00 recebido pelos autores a serem compensado como verbas de condenação; (iv)

citado o recorrente ofertou defesa, rebatendo em parte o quanto alegado pelos autores;

(v)

os autores impugnaram a contestação com novos documentos, não tendo o recorrente tido a oportunidade de se manifestar sobre eles;

(vi) após sobreveio

julgamento antecipado da lide; (vii)

a sentença foi objeto de embargos do apelante, sendo negado provimento; Preliminar: (viii) cerceamento de defesa, uma vez que os autores instruíram a impugnação a contestação com documentos novos (fls.185 a 195), não tendo o recorrente ora apelante, tido a oportunidade de se manifestar sobre eles, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; Mérito: (ix)

que a as questões em discussão não envolvem matéria exclusivamente de direito e necessitam de dilação probatória, uma vez que a partes não foram sequer intimadas para se manifestarem se pretendiam ou não produzir provas, mesmo havendo amplos questionamentos de assinatura em contrato e arquivos de áudio; sendo assim a sentença não poderá ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador em que se decidissem as questões processuais pendentes, deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento se necessário, art.357, em clara quebra do principio da igualdade das partes; deste moro impõem-se reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito, visto que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontrava nos autos, imprescindível que o juízo

a quo

viabilize ao apelante a produção da prova requerida; (x)

que o recorrente em sua peça contestatória impugnou documentos produzidos e juntados unilateralmente pelos autores; ato continuo, em sentença, rejeitou apenas a impugnação contra os arquivos de áudio, entrementes validou as notas como embasamento da condenação pelos lucros cessantes, como se os rendimentos fossem líquidos, desprezando as despesas com manutenção, combustível e condutor do veículo, sendo assim contraditória uma vez que reconheceu a impugnação de documentos produzidos e posteriormente valeu-se desses para justificar os lucros cessantes; (xi)

que a sentença rejeitou a novação como fato extintivo do direito pretendido, entretanto valeu-se da novação

quanto à modalidade de pagamento e prazo, claramente em contradição. Pugnando ao final

pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, e pela eventualidade no mérito reformar a sentença para reconhecer a novação e substituição do devedor, afastando o recorrente do pólo passivo da lide.

Contrarrazões de ID:26144484, 26144951 e 26144952 rebatendo as teses recursais, destacando: (a)que não concordaram com a venda ao Sr. Júlio, e disseram que se o numerário fosse pago eles forneceriam o recibo de venda a quem o recorrente indicasse; (b) que passado o tempo, o recorrente foi cobrado no vencimento junho de 2016, e não cumpriu a obrigação, onde o gado foi convertido em dinheiro; tendo após se reunido novamente do recorrente e o seu devedor, recebendo alguns valores em cheques do Sr. Julio, mas sempre deixando claro que o negocio era como o recorrente, que para surpresa dos autores foram todos sustados, vindo a receber do recorrente apenas os valores de R$18.750,00 e 5 parcelas de R$2.800,00; onde as cártulas devolvidas do Sr. Júlio nesse valor foram devolvidas; (c)

que alguns meses depois o recorrido João se reuniu o recorrente para cobrá-lo, tendo este trazido junto o Sr. Rogério (áudio 1 com a inicial);

onde se constata as evasivas do réus e as tentativas dele lançar a responsabilidade sobre terceiros, seus supostos devedores; (d) que a alegação de “novo” negocio não é verdadeira, que tomaram conhecimento do Sr. Júlio após o negocio feito pelo recorrente; como comprovado com documentos novos conseguidos após a contestação;

(e) que foi o recorrente que resgatou os títulos de créditos sustados, pagando o numerário e levando o cheques, razão esta que a inicial só veio acompanhada com cópias das cártulas; (f) que a defesa do recorrente não passou de engodo com a clara intenção de se furtar de suas obrigações, comprovadas pelos documentos juntados na impugnação a contestação, documentos estes que os autores só tiveram acesso posteriormente, onde fica comprovado inclusive que o réu tentou falsificar a assinatura do primeiro recorrente de forma grotesca (letra completamente diferente); destaca ainda que o recorrente sequer contestou o conteúdo dos documentos novos; culminando com a sentença de parcial procedência guerreada; (g) inexistência de cerceamento de defesa e de novação justificam a rejeição do presente recuso de apelação, com mera repetição dos embargos de declaração rejeitados anteriormente

Síntese necessária.

Decido

Este feito tem peculiaridades interessantes. A sentença padece de nulidade palmar. Isto porque o novo Código de Processo Civil colocou freios ao magistrado, impedindo-o de decidir, mesmo nas questões de ordem pública e que deva conhecer de ofício, sem antes não dar ciência a parte para se manifestar nos autos.

Criou-se, portando, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como
princípio da não surpresa ás partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Trata-se de conseqüência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

O processo é instrumento de manifestação do poder e da vontade estatal, assim como o processo legislativo e administrativo. Ele é condição necessária para que a referida manifestação de vontade e poder que conhecemos pelo nome de “jurisdição”, seja legítima. É exigência constitucional, que decorre do Estado Democrático de Direito. Como já se afirmou em sede doutrinária, “o processo não pode ser qualquer processo”. Deve ser respeitado o devido processo legal.

E o Código de Processo Civil, aprovado em período democrático – ao contrário do anterior, de 1973 – dá uma nova ênfase ao devido processo legal, exigindo o respeito aos princípios constitucionais durante o processo e no processo. Isso pode ser observado de forma bem clara no
art. 1o do CPC
que segue:

“O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”

Um dos reflexos dessa nova postura do magistrado, mais aberta, transparente, cooperativa e democrática é observada no princípio da não surpresa.

Não pode o Juiz surpreender as partes, porque

assim como é deselegante dar sustos em uma pessoa distraída, o que se faz eventualmente apenas com as pessoas que nos são mais próximas, dependendo do grau de intimidade, não é um comportamento que se espera do Estado-Juiz, no estado democrático do direito, mesmo nas questões de ordem pública,.

Não há democracia no processo se o Estado surpreende as partes, agindo de forma sorrateira e inadvertida. Não há cooperação assim.

Sendo assim tudo precisa ser debatido ANTES que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto
(parágrafo único do art. 9o do CPC)
, porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

No caso concreto, a sentença guerreada usou do documento de ID:26143966, páginas 1 e 2, onde declarou que a assinatura de JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA, foi contestada pela parte e afirma que não é congruente com a firma contida no documento de identificação constante dos autos, em claro afronte aos princípios da ampla defesa e do contraditório, visto que julgou o processo antecipadamente sem oportunizar a parte contraria de se manifestar sobre os documentos juntados na impugnação da contestação.

Respeita-se o posicionamento do conspícuo magistrado de piso e prolator da decisão recorrida. Entretanto, não há como convalidá-la neste sodalício em face de ofensa literal do disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, vez que, neste caso concreto, não agiu com seu costumeiro acerto.

Com tais fundamentos
, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer o cerceamento de dessa e anular a sentença guerreada

e determinar o retorno dos autos a primeira instancia para o seu regular prosseguimento.

Intimem-se. Cumpram-se...”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFICIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

1. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.

2. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, ainda mais quando aceita pelas partes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
(N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE –LAUDO MÉDICO CONTRADITÓRIO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Necessária a realização da perícia médica requerida para constatar e quantificar o respectivo grau da lesão para a devida indenização, sob pena de cerceamento de defesa. (N.U 0003669-53.2015.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)”

Destaco ainda que se trata de princípio processual, entenda-se “a não surpresa no âmbito processual”, em nada tendo haver com a surpresa ou conhecimento do documento por parte do agravado, princípio este, como dito na fundamentação colacionada acima, fere a sentença de vicio insanável devendo a anulação de esta ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1- O atual Código de Processo Civil trouxe a idéia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de ser conhecidas de ofício. Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 9o do CPC, do mesmo modo, veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 do CPC. 2- A observância do princípio da não surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz. Assim, ainda que entenda pela litispendência, é imprescindível que as partes sejam instadas a se manifestar a respeito. Na hipótese, a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual e o feito foi extinto por reconhecimento de litispendência, sem que fosse oportunizado o debate sobre o tema. Sentença anulada, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.” (N.U 0001479-54.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (Grifei)

Com relação à
má-fé
alegada pelo agravado, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição de
Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO

do agravo interno mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020